Tribunal: STF
Processo: HC 272368
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE ROUBO MAJORADO.  ARTIGOS 157, § 3º, PARTE FINAL, E 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 3.028.980, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. O agravo em recurso especial também não foi conhecido. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator em matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, deve observar o prazo de cinco dias corridos, conforme previsto no art. 798 do Código de Processo Penal e no art. 39 da Lei n. 8.038/90, ou se deve seguir as regras do Código de Processo Civil de 2015, que estabelecem a contagem de prazos em dias úteis e o prazo de quinze dias para interposição de recursos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal nos tribunais superiores é de cinco dias corridos, conforme disposto no art. 798 do Código de Processo Penal e no art. 39 da Lei n. 8.038/90, não sendo aplicáveis as regras do Código de Processo Civil de 2015 sobre contagem de prazos em dias úteis e prazo de quinze dias para recursos.
4. A contagem dos prazos em processo penal segue ordenação específica em dias corridos, conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, que determina que os prazos são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados. 
5. No caso em análise, o agravo regimental foi interposto após o prazo de cinco dias corridos, contado da publicação da decisão agravada, sendo, portanto, intempestivo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, parte final, e 157, § 2º, I, II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem.
Contra esse decisum, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido, nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual e na dosimetria da pena.
Aponta “nulidade absoluta por cerceamento de defesa” ante a  “ausência de produção de prova essencial”. Argumenta que “a supressão da oitiva, a única testemunha presencial dos fatos, retirou da defesa a possibilidade concreta de interferir na formação da prova, esvaziando o conteúdo substancial do contraditório”. Em relação ao delito de latrocínio, defende a “necessidade de desclassificação”, aduzindo que “o paciente não participou da execução do disparo, muito menos, tinha domínio do fato, quanto à violência empregada acidentalmente, restringindo-se sua conduta ao auxílio logístico, o que afasta o dolo necessário à configuração do tipo mais gravoso”. Ainda, sustenta que “o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, limitou-se a utilizar fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, o que não se admite na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, após as formalidades de praxe, REQUER:
a) O conhecimento e a concessão da medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta ao paciente, notadamente a execução da pena, diante da plausibilidade jurídica das teses apresentadas e do risco de manutenção de constrangimento ilegal; 
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
b.1) Declarar a nulidade absoluta do processo penal desde a fase de instrução, em razão do cerceamento de defesa decorrente da não oitiva da testemunha essencial (Camila Pereira Lopes Chaves), determinando-se a reabertura da instrução processual com a adoção de todas as medidas necessárias à sua localização e oitiva;
b.2) Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade, seja reconhecida a ilegalidade na fixação da pena-base, reduzindo-a ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena final, reconhecendo a ausência de dolo do paciente, quanto ao resultado morte, bem como, sua participação periférica nos fatos, na condição de mero motorista, procedendo-se à desclassificação do delito de latrocínio para roubo qualificado; 
b.3) Seja reconhecida a participação de menor importância do paciente, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com a redução da pena na fração legal cabível, inclusive, reconhecendo a ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base com fundamentos genéricos e inidôneos, determinando-se sua redução ao mínimo legal, com a consequente redimensionamento da reprimenda final; 
c) Por fim, requer-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, caso outro motivo não justifique sua segregação, ou, subsidiariamente, a adequação do regime prisional e dos benefícios executórios decorrentes da eventual redução da pena.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece conhecimento, porque interposto intempestivamente. Explico. 
Nos termos dos arts. 1.021 do CPC e 258 do RISTJ, é de 5 dias o prazo para a interposição do agravo regimental. 
Na presente hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 03.10.2025 (fl. 392) e o agravo interno só foi interposto em 22.10.2025 (fl. 15), portanto, após o trânsito em julgado, conforme certificado à fl. 16 e o prazo legal. 
Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/5/2016, firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798 do Código de Processo Penal. 
Assim, o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015). 
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90 que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, e que, em seu art. 39, prevê: "Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias." 
Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do art. 258 do Regimento Regimental do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: "Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a." 
Além disso, importa lembrar que o art. 798 do Código de Processo Penal, em seu caput e § 1º, determina que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” e que “Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: AgRg no RMS n. 47.874/RS, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/5/2017; e AgRg no AREsp n. 962.681/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza Assis Moura, DJe de 27/9/2016. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente